Tribunal: TJBA
Processo: 8000543-54.2018.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000543-54.2018.8.05.0248 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: JAILTON LEAL Advogado(s): RAUL SILVA CARNEIRO, GABRIEL FREITAS VIANA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARE REFORMAR A SENTENÇA E JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, COM A CONSEQUENTE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. I. Caso em exame Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Segurado em face da sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de benefício previdenciário por incapacidade. A decisão de primeiro grau fundamentou-se exclusivamente no laudo pericial, que concluiu pela ausência de incapacidade laboral, apesar de constatar a amputação do antebraço esquerdo do Autor. O Apelante sustenta que a lesão, somada às suas condições pessoais e sociais, o torna total e permanentemente incapaz para o trabalho. II. Questão em discussão A controvérsia cinge-se a verificar o preenchimento dos requisitos para a concessão de aposentadoria por invalidez, especialmente no que tange à caracterização da incapacidade laboral, avaliando-se a prova pericial em conjunto com as condições sociais e pessoais do Segurado. III. Razões de decidir O julgador não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar sua convicção com base nos demais elementos probatórios dos autos, conforme o princípio do livre convencimento motivado. Embora o laudo pericial tenha atestado a capacidade laboral, tal conclusão se mostra dissociada da realidade fática do Segurado. A análise da incapacidade para fins previdenciários deve extrapolar a mera constatação clínica, abrangendo uma avaliação biopsicossocial. No caso concreto, a amputação de parte significativa do antebraço esquerdo (CID 10 S58.1), decorrente de acidente de trabalho, representa uma limitação física grave e permanente, que compromete de forma substancial a capacidade para o exercício de atividades braçais, essenciais à profissão de trabalhador rural. As condições pessoais do Apelante — trabalhador rural, analfabeto e com histórico profissional exclusivo em atividades que demandam esforço físico — tornam inviável sua reabilitação para outra função e sua reinserção no mercado de trabalho, configurando um quadro de incapacidade total e definitiva para a sua subsistência. IV. Dispositivo e tese Recurso provido para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial, com a consequente concessão do benefício de aposentadoria por invalidez. Inversão dos ônus sucumbenciais. Tese de julgamento: "1. A concessão de benefício previdenciário por incapacidade deve considerar não apenas o laudo pericial, mas também as condições pessoais e sociais do segurado, em uma análise biopsicossocial." "2. A amputação de membro superior, associada à condição de trabalhador rural analfabeto, configura incapacidade total e permanente para o trabalho, justificando a concessão de aposentadoria por invalidez, ainda que o laudo médico ateste adaptação." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/91, art. 42. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000543-54.2018.8.05.0248, em que figuram como apelante JAILTON LEAL e como apelada INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO , nos termos do voto da relatora. Salvador, .